Tribunal: STF
Processo: Rcl 92647
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por E. A. D. M. contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 

“[e]m 09 de março de 2026, foi protocolado junto ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP um pedido de habilitação dos advogados nos autos, acompanhado da respectiva procuração, conforme comprovam os documentos anexos. A petição de habilitação requeria expressamente a juntada da procuração e a habilitação dos patronos para atuarem no processo. No entanto, o Juízo Reclamado, em decisão arbitrária e desprovida de fundamentação jurídica, não autorizou a habilitação dos advogados nos autos, impedindo, de forma manifesta, o acesso da defesa técnica ao processo.” 

Acrescenta que 

“os patronos já estavam habilitados na cautelar de produção antecipada de provas - autos 1500287- 35.2026.8.26.0079, bem como participaram de audiência e se manifestaram nos autos. Não obstante, também importante mencionar que, para habilitação no mencionado feito, o Magistrado a quo igualmente abriu vista para o mesmo Ministério Público se manifestasse e ‘aprovasse’ – ‘autorizasse’ a habilitação dos defensores. Com a devida vênia ao Ministério Público, o órgão acusatório não pode ser responsável pela autorização de ingresso dos advogados de defesa, nem mesmo determinar em que momento isso se dará.”
No mais, sustenta que a negativa ou omissão do Juízo em conceder acesso aos autos, configura afronta direta a prerrogativa profissional do advogado e ao direito fundamental da defesa.
Ao final, requer

 “5.1 A concessão, inaldita altera pars, de MEDIDA LIMINAR para determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP, nos autos do Processo nº 1503241- 88.2025.8.26.0079, autorize imediatamente a habilitação dos advogados THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI (OAB/SP 214.007), HELOISA LEUTWILER (OAB/SP 418.558), CÁSSIO PASSANEZI PEGORARO (OAB/SP 185.742) e RAFAEL FRACOLOSSI AVELINO (OAB/SP 445.162), e lhes conceda acesso amplo e irrestrito a todos os elementos dos autos, garantindo o pleno exercício do direito de defesa do Reclamante.
 (...) 
5.4 Ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando a medida liminar concedida, para cassar a decisão do Juízo Reclamado que indeferiu a habilitação dos advogados e determinar a observância da Súmula Vinculante nº 14 e das prerrogativas da advocacia, reconhecendo o direito à plena habilitação e acesso aos autos pelos patronos constituídos.”

Em 30/03/2026, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 7).
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP prestou as devidas informações (e-doc. 9).
É o relatório. Decido
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte (e-doc. 9, p. 5): 

“Cumprindo determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator DIAS TOFFOLI, presto INFORMAÇÕES referentes à Reclamação em epígrafe.
Nos autos do processo n.° 1503241-88.2025.8.26.0079 os advogados do reclamante requereram habilitação nos autos em 09 de março de 2026 (fls. 138/139). O pedido de habilitação foi deferido em 11 de março de 2026 (fls. 146). Contudo, houve atraso na atualização do cadastro processual, o qual já se encontra regularizado anteriormente à apresentação das presentes informações.
É o que me cabe informar.
Autorizo o envio das presentes informações por mensagem eletrônica, com nossas homenagens, anotando-se que o Juízo coloca-se à inteira disposição para demais providências que se entender necessárias.
Informe-se, com urgência.”

Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, para fins de reconhecimento de cerceamento de defesa.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente